Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-23.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Honorários. Pretensão à redução do percentual arbitrado. Cabimento. Iliquidez do pedido a impedir a estipulação de percentual do valor estimado para a causa. Artigo 85 do CPC cujos vários dispositivos compõem um microssistema normativo – necessidade de leitura integrada dos incisos do § 2o, do § 3o e do § 8o do art. 85 – evitando se a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Honorários. Pretensão à redução do percentual arbitrado. Cabimento. Iliquidez do pedido a impedir a estipulação de percentual do valor estimado para a causa. Artigo 85 do CPC cujos vários dispositivos compõem um microssistema normativo – necessidade de leitura integrada dos incisos do § 2o, do § 3o e do § 8o do art. 85 – evitando se a imposição de ônus desproporcional ao empenho de fato requerido pela causa. Honorários arbitrados por equidade. Apelo da Fazenda provido.

REEXAME NECESSÁRIO. Tema 106 de repetitivos. Prova de hipossuficiência. Necessidade atestada por profissional habilitado. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Necessidade de que a prescrição seja renovada semestralmente. Sentença parcialmente reformada, apenas para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-23.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GILMAR GUAZELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso voluntário e acolheram em parte o reexame necessário.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-23.2018.8.26.0120 -Voto no 12875
2
Voto no 12.875
Apelação/Remessa Necessária no 1001763-23.2018.8.26.0120 CÂNDIDO MOTA
Apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: GILMAR GAUZELLI
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Bruno César Giovanini Garcia
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de
medicamentos.
Honorários.
Pretensão
à
redução
do
percentual arbitrado. Cabimento. Iliquidez do pedido a
impedir a estipulação de percentual do valor estimado para a
causa. Artigo 85 do CPC cujos vários dispositivos compõem
um microssistema normativo
necessidade de leitura
integrada dos incisos do § 2o, do § 3o e do § 8o do art. 85
evitando se a imposição de ônus desproporcional ao empenho
de fato requerido pela causa. Honorários arbitrados por
equidade. Apelo da Fazenda provido.
REEXAME NECESSÁRIO. Tema 106 de repetitivos. Prova
de hipossuficiência. Necessidade atestada por profissional
habilitado. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional
efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Necessidade de que a prescrição seja renovada
semestralmente. Sentença parcialmente reformada, apenas
para esse fim.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face da R. Sentença de fls. 157/165, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação ordinária e a condenou a fornecer medicamentos a
Gilmar Guazaelli; bem como arbitrou honorários com base no valor atualizado da causa.
Pretende a Fazenda Pública a redução da verba honorária, porquanto
inviável a imposição de condenação com base no valor de alçada, em ações que versam
sobre o direito à saúde, asseverando que, por sua natureza, o arbitramento há de se dar por
apreciação equitativa, sugerindo, para tanto, o valor de R$900,00 (fls. 168/171).
Contrarrazões às fls. 107/113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-23.2018.8.26.0120 -Voto no 12875
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
De proêmio cabe apreciar a remessa necessária; e, nesse exame, nota-se
que a postulação atende aos os critérios e requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 106 de repetitivos, restando bem demonstrada a necessidade da prestação
jurisdicional.
Tem-se, no caso, a prescrição médica para embasar o acolhimento do
pedido (fls. 16).
O médico é detentor de competência exclusiva para a indicação e
dispensação do tratamento (Resolução CFM no 1.931, de 17 de setembro de 2009, do
Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Médica), e se sujeita a controle do
exercício de sua profissão, exercício este vinculado à busca de cura havendo de se
considerar que nada prescreve senão o melhor tratamento para o quadro clínico de quem
nele deposita confiança.
E esta prescrição se fez acompanhar por relatório médico informando o
insucesso do tratamento com medicamentos disponíveis no protocolo clínico da
Administração (fls. 18).
Por seu turno, o fármaco tem registro na Anvisa, que autoriza o uso para
o tratamento da condição clínica da parte autora, que demonstrou, a contento, sua
incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito (fls.
13 e 24).
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
Mas há de se impor ao autor o dever de renovar, semestralmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-23.2018.8.26.0120 -Voto no 12875
4
prescrição médica, de modo a evitar a aquisição desnecessária de fármacos porventura já
prescindíveis.
Ressalva-se, contudo, que eventual atraso no cumprimento da obrigação
de renovação da receita apenas pode resultar em suspensão do tratamento por ordem
judicial, ouvida previamente a autora.
Observa-se, por fim, quanto à sucumbência, que a r. sentença arbitrou
honorários equivalentes aos porcentuais mínimos incidentes sobre o valor atribuído à causa
(R$100.000,00), sem que se identifiquem, na demanda, circunstâncias e peculiaridades que
justificassem a imposição de fração definida em função desse valor.
Em ações relativas ao direito à saúde, como a presente, a honorária
comporta arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de
causa de valor inestimável cujo resultado não é econômico em essência, mas sim
lateralmente.
Mesmo nesse plano, não se pode determinar previamente o tempo pelo
qual perdurará a obrigação ou qual seria a efetiva extensão do reflexo econômico da
manutenção da saúde do paciente.
Além disso, o arbitramento deve levar em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para tanto, tal como estabelecido nas alíneas do § 3o do artigo
85, do Código de Processo Civil.
Tais critérios, com esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery1, são “objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião de fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de
seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 12a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2012, p. 272/273.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-23.2018.8.26.0120 -Voto no 12875
5
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários
de advogado”.
De mais a mais, força consignar que “a razoabilidade, aliada aos
princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários.
A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do
advogado e não locupletamento ilícito”2.
Nesta toada, há de se ver que no caso em apreço não se necessitou
produzir prova para fazer valer a razão da parte autora, nem se teve de ponderar elementos
de convicção que sugerissem algum grau de dúvida: trata-se, em suma, de causa que,
processualmente, não é portadora de elevada complexidade, que não demandou do
advogado o manejo de aparato conceitual sofisticado e nem exigiu para a sua execução
tempo superior à média de demandas judiciais semelhantes.
Nessa circunstância, o atrelamento da verba honorária a percentual do
valor atribuído à causa desnatura o sentido daquela que não visa a proporcionar
enriquecimento sem suficiente causa, mas sim a recompensar a aplicação do saber jurídico
do advogado à defesa da parte e o serviço por esse modo prestado à efetivação da Justiça.
O artigo 85 do Código de Processo Civil compõe um efetivo
microssistema normativo cuja leitura deve compreender a totalidade de suas matrizes
estruturantes, e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser seguida é a busca da justa
medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários à vista do esforço que a
defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a verba assuma para o vencido,
valendo lembrar que, deste, a verba é requisitada como verdadeira exação estatal, ainda
que em benefício de particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse menos
2STJ: AgRg no REsp no 977.181/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-23.2018.8.26.0120 -Voto no 12875
6
do que pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir apenas a parte dos casos em que a verba e
o esforço não encontram correspondência bastante na metodologia ordinária para a
estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E para que se restaure seu
propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o § 3o e o § 8o do art. 85 como
integrados evitando-se fixar verba desproporcional ao empenho de fato requerido pela
causa e revelado em sua condução.
Nessa circunstância, pelas balizas do art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil e já atendendo ao § 11, do mesmo dispositivo, ante as peculiaridades do caso
concreto, acima discutidas, fixa-se a verba honorária em R$ 2.000,00 (mil reais) quantia
que, sem ensombrecer o esforço exigido na defesa da causa, não impõe ao vencido ônus
desproporcional a tanto.
Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a interposição
de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei federal e as
normas da Constituição Federal mencionadas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso voluntário
e acolho em parte o reexame necessário para reformar a sentença, apenas para determinar
a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator